Tribunal: TJES
Processo: 5000953-53.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Acidente de Trânsito; Acessão
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000953-53.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
APELADO: ANTONIO ROMARIO SENNA e outros (3)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000953-53.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

INTERESSADO: ANTÔNIO ROMÁRIO SENNA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PIÚMA

em face da r. sentença proferida no evento 2015396 que, nos autos da
ação homologatória
por ele

ajuizada juntamente com
ANTÔNIO ROMÁRIO SENNA, TANIA FRANCO ZUCOLOTO, REGIANE MARIA SENNA BASTOS e PAULO ROBERTO DE ARAÚJO BASTOS
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 330, inciso III c/c 485, inc. I e IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente, em suas razões (evento 2015398), que o art. 725, VIII do CPC previu hipótese de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza e valor, bem como que consta como parte do acordo sua homologação pela via judicial, o que inclusive facilita a sua execução junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença, com a homologação do acordo firmado entre as partes.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000953-53.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

INTERESSADO: ANTÔNIO ROMÁRIO SENNA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PIÚMA

em face da r. sentença proferida no evento 2015396 que, nos autos da
ação homologatória
por ele

ajuizada juntamente com
ANTÔNIO ROMÁRIO SENNA, TANIA FRANCO ZUCOLOTO, REGIANE MARIA SENNA BASTOS e PAULO ROBERTO DE ARAÚJO BASTOS
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 330, inciso III c/c 485, inc. I e IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de requerimento de homologação de autocomposição extrajudicial para desapropriação de imóvel apresentada pelas partes, na qual acordam que o valor global de justa indenização para desapropriação seria R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), a ser pago mediante depósito judicial e expedição de alvará de transferência eletrônica.

De plano, sobreveio o édito monocrático ora vergastado, o qual julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, consignando que
“(...) nos termos do disposto no art. 10 do Decreto-Lei 3.365/41, a desapropriação poderá efetivar-se mediante acordo, no entanto, não estabelece a obrigatoriedade de homologação judicial”
e que
“a transação administrativa realizada entre o Município de Piúma-ES e o particular constitui-se em ATO JURÍDICO PERFEITO (art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil)”
, concluindo ao final que
“havendo composição sobre o preço da indenização ainda na fase administrativa, deverão as partes fazê-lo através de escritura pública, que constitui o título translativo da propriedade em favor do Poder Público”
.

Irresignado, o apelante sustenta em suas razões (evento 2015398) que o art. 725, VIII do CPC previu hipótese de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza e valor, bem como que consta como parte do acordo sua homologação pela via judicial, o que inclusive facilita a sua execução junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença, com a homologação do acordo firmado entre as partes.

Pois bem.

Analisando o caso em comento, entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A desapropriação consiste em meio de intervenção na propriedade, que implica na sua transferência para o patrimônio público em decorrência de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante pagamento de indenização justa, prévia e em dinheiro.

O procedimento expropriatório é composto por duas fases, sendo a primeira declaratória, onde há declaração de utilidade pública ou interesse social, e a segunda, executória, a qual abrange uma fase administrativa e uma judicial.

Na fase executória, sendo possível a realização de acordo entre o expropriante e expropriada a respeito da indenização, estar-se-á diante da fase administrativa, seguindo-se à fase judicial tão somente quando não houver composição, observando-se o procedimento estabelecido no Decreto-lei nº 3.365⁄41.

Segundo Hely Lopes Meireles “
a via administrativa consubstancia-se no acordo entre as partes quanto ao preço, reduzido a termo para transferência do bem expropriado
”, enquanto “
no processo de desapropriação o Poder Judiciário limitar-se-á ao exame extrínseco e forma do ato expropriatório e, se conforme à lei, dará prosseguimento à ação para admitir o depósito provisório dentro dos critérios legais, conceder a imissão na posse quando for o caso e , a final, fixar a justa indenização e adjudicar o bem expropriante
” (Curso de Direito Administrativo, 33ª edição, p.613/614).

No caso em comento, conforme relatado na inicial e expressamente consignado no acordo (evento 2015390), as partes concordaram quanto o valor, preço e imissão do Município de Piúma na posse do imóvel. Desse modo, o processo de expropriação pela via administrativa restou concluído com êxito.

Desta forma, não havendo controvérsia quanto à indenização devida, e já tendo ocorrido a imissão provisória na posse, compactuo com a conclusão apontada na sentença, no sentido de que não está presente uma das condições da ação, a saber, o interesse de agir.

O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa.

Ademais, Daniel Amorim Assumpção Neves, em obra Manual de Direito Processual Civil (2013, p. 95), aduz que “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional
”.

Ora, realizado acordo quanto à expropriação no âmbito extrajudicial, não há necessidade do provimento jurisdicional para que tenha validade.

Veja-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda de natureza análoga, na qual as partes transacionaram extrajudicialmente quando já iniciada a fase judicial, entendeu pela desnecessidade de homologação do judicial do acordo:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ACORDO NA FASE DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REGISTRO DA PROPRIEDADE POR ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. (...) Dito de outra forma, se a pretensão estatal foi satisfeita no âmbito extrajudicial, desaparece o interesse do expropriante na obtenção de qualquer provimento judicial, ante a sua manifesta desnecessidade. E nem se venha argumentar sobre a necessidade de homologação judicial para conferir eficácia ao acordo firmado entre as partes. Como dito, havendo composição, ainda que na fase judicial do procedimento expropriatório, deverão as partes fazê-lo por escritura pública - se o valor do bem desapropriado ultrapassar o limite de 30 (trinta) vezes o maior salário mínimo vigente no país - sendo esse o título hábil a transcrição do domínio perante o Registro Imobiliário, não havendo a necessidade de qualquer intervenção do Poder Judiciário. Na verdade, a pretensão da expropriante se volta à obtenção de efeito adjudicatório do imóvel desapropriado sem dispor título hábil ao atingimento de tal finalidade. O ato causal do registro da propriedade em nome do Poder Público decorrente da desapropriação consensual - prévia ou posterior ao ajuizamento da ação expropriatória - é a escritura pública, não havendo qualquer interesse das partes em prosseguir com a presente ação expropriatória porquanto a eficácia da transferência independe da homologação judicial. Com efeito, valendo-se a expropriante da faculdade que lhe confere o próprio art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/41, que permite a desapropriação através de acordo, deverá fazê-lo com observância da forma prescrita em lei, não bastando a realização de mero acordo extrajudicial, ainda que no curso da demanda, para caracterizar a necessidade da tutela judicial". 7. Havendo composição sobre o preço da indenização ainda na fase administrativa, deverão as partes fazê-lo através de escritura pública, que constitui o título translativo da propriedade em favor do Poder Público. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1801831 SC 2019/0063611-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

No caso dos autos, em que sequer foi iniciada a fase judicial, com ainda mais razão o acordo realizado não necessita de homologação judicial para ter validade, sendo ele um negócio jurídico perfeito e acabado, tal qual bem lançado pela sentença.

E, embora neste caso não tenha ocorrido o efetivo pagamento, já foi realizado o depósito judicial relativo ao montante acordado, não havendo motivo aparente para que seja diretamente dirigido às partes.

Nesta senda, conforme apontado pelo Ilmo. Ministro Herman Benjamin no julgamento acima transcrito, “
havendo composição sobre o preço da indenização ainda na fase administrativa, deverão as partes fazê-lo através de escritura pública, que constitui o título translativo da propriedade em favor do Poder Público
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000953-53.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

INTERESSADO: ANTÔNIO ROMÁRIO SENNA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO HOMOLOGATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O procedimento expropriatório é composto por duas fases, sendo a primeira declaratória, onde há declaração de utilidade pública ou interesse social, e a segunda, executória, a qual abrange uma fase administrativa e uma judicial.

2.
Na fase executória, sendo possível a realização de acordo entre o expropriante e expropriada a respeito da indenização, estar-se-á diante da fase administrativa, seguindo-se à fase judicial tão somente quando não houver composição, observando-se o procedimento estabelecido no Decreto-lei nº 3.365⁄41.

3.
Caso concreto em que as partes concordaram quanto o valor, preço e imissão do Município de Piúma na posse do imóvel. Desse modo, o processo de expropriação pela via administrativa restou concluído com êxito. E, não havendo controvérsia quanto à indenização devida, ausente está o interesse de agir.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.